Tribunal: TJDFT
Processo: 0000030-88.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Vistos etc. Em relação ao pedido de ID 12411853, esclareça o peticionante se possui contrato de prestação de serviço individualizado com cada beneficiário, com a especificação do valor dos honorários advocatícios contratuais, pois nos autos consta somente o instrumento firmado entre o d. advogado e o sindicato (ID 10791297). Importante mencionar que na RPV expedida nos autos não constou o valor dos honorários contratuais de forma destacada, mas a importância bruta devida a cada beneficiário (ID 10791328). Intimem-se.